Tribunal: STJ
Processo: 0033246-56.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948622 - SP (2025/0193108-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação que move contra PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Na sentença, foi negado o prosseguimento
da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da causa
foi fixado em R$ 32.310,36 (trinta e dois mil, trezentos e dez reais e trinta e
seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA50845859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 30c8f3c8-f90d-49c7-9810-622d35f1ccb4

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 30c8f3c8-f90d-49c7-9810-622d35f1ccb4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948622 - SP (2025/0193108-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação que move contra PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO. Na sentença, foi negado o prosseguimento
da execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. O valor da causa
foi fixado em R$ 32.310,36 (trinta e dois mil, trezentos e dez reais e trinta e
seis centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento
da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por
analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSO
Infração de trânsito - Pessoa jurídica - Dupla notificação - Necessidade - Tese fixada
no tema 1097/STJ- Autuação - Impossibilidade insubsistência dos autos de infração -
Multas - Valores pagos - Restituição - Sentença - Procedência - Acórdão - Determinação de
apuração por meio de liquidação de sentença - Cumprimento de sentença - Impossibilidade-
Comprovação do pagamento
- Possibilidade:
- O título executivo transitado em julgado determinou que os valores a serem
restituídos sejam apurados previamente em liquidação de sentença.
- Para fazer jus à repetição incumbe ao devedor comprovar que efetivamente arcou
com o pagamento das multas.

Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
Na questão do art. 489, acatar a permanência dos valores das multas anuladas com a
ré, colide com o at. 884 do CC, gerando o enriquecimento ilícito, e colide com o art. 286, §
2o do CTB, que determina a devolução ao infrator da multa anulada, bem como, a
jurisprudência do C. STJ determina a restituição a quem sobre o valor detenha o melhor
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

direito, no caso a autora, desta forma, para não caracterizar a nulidade da acórdão, deveria o
julgador justificar os critérios e enunciar as razões que autorizem a interferência nas normas
afastadas, bem como, as premissas fáticas que fundamenta a conclusão.
A jurisprudência do C. STJ que determina a restituição a quem sobre o valor detenha
o melhor direito, firmou que se uma parte é totalmente ilegítima em permanecer com o
valor, a outra, que detém um melhor direito, faz jus à restituição. No presente caso, a
municipalidade é ilegítima a permanecer com o valor, sob pena de enriquecimento sem justa
causa, e a autora é quem detém o melhor direito em razão da sua propriedade sobre o
veículo.
Sendo assim, não havendo fundamentação legal que justifique a retenção pela ré dos
valores das multas anuladas, capaz de afastar a incidência do art. 884 do CC, a obrigação
contida no art. 286, § 2o do CTB e o pacificado entendimento da C. STJ de que o valor deve
ser restituído a quem detém o melhor direito, seja então determinada a repetição de indébito
em favor da autora sem maiores objeções.
Por tais fatos e direitos, requer que o presente Recurso Especial ao final reforme o
Acórdão combatido determinando a devolução dos valores pagos, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da Municipalidade.
[...]
Outrossim, o art. 282, § 3o do CTB imputa a responsabilidade pelo pagamento das
multas, de qualquer natureza, ao proprietário do veículo, mesmo que a multa seja imposta
ao condutor, valendo dizer que mesmo ocorrendo a indicação do condutor pelo proprietário,
nos moldes do § 7o do art. 257 do CTB, o pagamento da multa permanece de
responsabilidade do proprietário.
[...]
Como já dito, a violação ao art. 257, § 8o do CTB somente pode ser cometida pelo
proprietário pessoa jurídica do veículo, que a ele é imputada a obrigação de indicar o
condutor no momento da infração originária, e não ocorrendo é lavrado uma multa a ele
direcionada, não há qualquer responsabilidade de terceiros, nem mesmo do motorista que
conduzia o veículo, que a este pode ser imputada a responsabilidade pelo cometimento da
infração originária, jamais a do § 8o do art. 257 do CTB.
Desta forma, o direito à restituição de multas anuladas pela autora está constituído em
razão da sua propriedade, cumprindo o estabelecido no art. 373, I do CPC.
Como bem definido pela Juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, em processo no 1072273- 63.2021.8.26.0053, DJ
, com relação a insistência da Municipalidade na necessidade da parte Autora em
09/12/2024
comprovar que o pagamento das multas não foi efetuado por terceiro, assim proferiu:
[...]
A comprovação de que o valor foi desembolsado pela autora, e não por terceiros, para
quitar o boleto da multa é irrelevante para a constituição do seu direito a repetição de
indébito.
No entanto, mesmo que as multas tenham sido pagas por terceiro, ele adquire o
direito ao reembolso em face do proprietário, não habilitando legitimidade para ingressar
em face da municipalidade, nem para anular as multas, como também para pleitear repetição
de indébito.

Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Ressalte-se que a determinação não implica violação aos arts. arts.271, par.13, 282,
par.3o, e 286, par.2o, do Código de Trânsito Brasileiro, pois declarado o direito da apelante,
proprietária do veículo e responsável pelo pagamento das multas, à repetição dos valores
indevidamente desembolsados (art.282, par.3o) e condenado o ente público responsável pela
imposição das multas à respectiva devolução (arts.271, par.13 e 286, par.2o).
A comprovação do efetivo pagamento da multa na fase de liquidação da sentença é
necessária para que se possa verificar a correspondência entre os extratos e os comprovantes
de pagamentos das multas cujo ressarcimento é pretendido.
Não se pode olvidar a possibilidade de concessão de desconto para pagamento da
multa até a data de seu vencimento, o que não se pode verificar apenas a luz dos extratos
juntados. Além disso necessário provar que foi o requerente da devolução quem arcou com
o custo do pagamento.
[...]
Transitado em julgado o título executivo, e operada a coisa julgada, descabida a
propositura direta de cumprimento de sentença para repetição dos valores pagos, sem prova
do efetivo desembolso e liquidação prévia.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (artigos 373, inciso II, 489, parágrafo 1o, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil; art. 884 do Código Civil; arts. 282, parágrafo 3o, e 286, parágrafo 2o, do
Código de Trânsito Brasileiro), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo
analítico e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento
diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre
os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência
pátria. Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

alínea , impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
a
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
.
19/10/2017
27/10/2017
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC
/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867
/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/5/2018
; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
24/5/2018
Turma, julgado em
, DJe
; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro
13/3/2018
19/3/2018
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
17/4/2018
23/5/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

É o voto.
Documento eletrônico VDA49896321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:26
Código de Controle do Documento: b686a1bf-73dd-4f59-a9d0-1b0e7c91f0e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.948.622 / SP
Número Registro: 2025/0193108-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00332465620228260053
10761371220218260053
332465620228260053
33246562022826005310761371220218260053
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IC TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ROBERTA PELLEGRINI PORTO - SP225517
MÁRCIO AURÉLIO FERNANDES DE CESARE - SP183432
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA50819227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: 27532b86-a8af-43a7-8b1c-303efd2d3176

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:46
Código de Controle do Documento: 27532b86-a8af-43a7-8b1c-303efd2d3176